Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo após o trânsito em julgado da sentença. Para postular em juízo, é necessário o interesse processual, caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento judicial esperado. Em exame aos autos, percebe-se que a pretensa homologação refere a direito disponível, bem como que o valor acordado entre as partes já foi integralmente quitado. Desta forma, antes de prosseguir na análise dos pressupostos recursais e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao recorrente justificar me 5 (cinco) dias seu interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403